Tribunal: TJDFT
Processo: 0738895-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA.
I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor.
II – Na demanda, o Banco-apelante demonstrou o cumprimento do requisito da constituição em mora do devedor, art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço do réu constante do aditivo contratual e recebida. Logo, não era necessária a determinação de emenda, uma vez que comprovada a constituição em mora do apelado-réu. Sentença anulada.
III – Apelação provida.